Tribunal: TJMT
Processo: 0015414-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015414-61.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), SISMALHA SILVA SANTOS - CPF: 353.342.231-34 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - CONTRATO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM FOLHA – REDUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE INGERÊNCIA DO CONSUMIDOR NESSE ASPECTO – OBRIGAÇÃO DO BANCO EM EMITIR BOLETOS COM O SALDO RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SURRECTIO - VENCIMENTO ANTECIPADO – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 940 DO CC – INVIABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos processos físicos/hibridos, a deflagração do prazo recursal decorre apenas da carga dos autos por advogado que tenha procuração nos autos.

No contrato sub judice as partes estabeleceram que caso não realizado o repasse dos valores devidos pelo órgão público conveniado, o banco, ora apelado, emitiria boletos ao consumidor. Havendo a cobrança a menor, sob o qual a devedora não teve qualquer ingerência, e não sendo aquela providência cumprida pela instituição financeira, aplicam-se os institutos da
surrectio
e da impossibilidade de que a parte se beneficie da sua própria torpeza, inviabilizando-se o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida.

A condenação nos termos do art. 940 do CC, apenas aplica-se à
quele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgado improcedente, com condenação da embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, obrigação suspensa nos termos do art. 98,§3o do CPC.

A apelante aduz que celebrou empréstimo com o apelado, cujo pagamento se daria diretamente em folha de pagamento, contudo, em 2013 o próprio apelado começou a debitar as prestações em valor menor mesmo existindo saldo para pagamento.

Pede a extinção da execução por falta de interesse de agir, pois não concorreu para o desconto a menor em seu holerite, além da condenação do apelado ao pagamento em dobro nos termos do art. 940 do CC.

Em contrarrazões o apelado argui a intempestividade do recurso. No mérito, postula o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

O apelado suscita em contrarrazões a intempestividade da Apelação pois o advogado da apelante teria retirado os autos em carga antes da publicação da sentença no DJE.

Todavia, ela foi realizada por advogado que à época não representava os direitos da apelante e por isso não pode ser considerado que tal ato tenha deflagrado o início do prazo recursal.

Assim, como à época o processo era híbrido e a Portaria Conjunta no04/2022 estendeu a suspensão dos prazos processuais na hipótese até 28/02/2022, a Apelação poderia ser apresentada até 23/03/2022, e como o foi em 21/03/2022 é tempestiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

As partes celebraram em 10/03/2008 o contrato de empréstimo bancário no 2330000507 no valor de R$ 26.100,00, a ser quitado em 115 prestações de R$ 465,60 (ID 81162080 - Pág.18, Execução no 0015413-76.2014.8.11.000).

Ao propor a Execução, o apelante anexou o extrato de pagamento, no qual indicou que partir da prestação de no 58, vencida em 13/02/2013, elas passaram a ser liquidadas apenas parcialmente. Confira-se:

Assim, o apelado considerou ter havido o vencimento antecipado da dívida e ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 0015413-76.2014.8.11.0003 em desfavor da ora apelante, a qual defendeu-se na via dos Embargos à Execução, apontando que não poderia ser responsabilizada pela cobrança a menor realizada pelo credor, pois o empréstimo seria quitado mediante débito no seu holerite.

Ao responder os Embargos, o apelado não apresentou nenhuma justificativa plausível sobre os motivos que acarretaram na cobrança parcial do contrato na folha de pagamento da apelante.

Ademais, segundo o contrato sub judice (ID 81162080 - Pág. 19, na Execução), caso não realizado o repasse dos valores devidos pelo órgão público conveniado, o banco, ora apelado, emitiria boletos ao consumidor e tal providência não foi comprovada pela instituição financeira.

A propósito, cita-se a cláusula em referência:

Portanto, a meu ver, uma vez que o Banco sequer diligenciou-se para realizar a cobrança extrajudicial desse saldo residual mensal, sobre o qual a consumidora não possui nenhuma ingerência, não poderia ter considerado a dívida vencida, o que afasta a exigibilidade da dívida quando proposta a Execução.

O comportamento do banco fez surgir na apelante a expectativa legítima de que ela estaria cumprindo com a sua obrigação, ainda que esta fosse ser quitada em mais prestações.

Assim, aplicando-se o instituto da surrectio e da impossibilidade de que a parte se beneficie da sua própria torpeza, a consumidora não pode ser prejudicada por uma Execução proposta por dívida que não poderia ser considerada vencida.

O pedido de condenação em dobro dos valores cobrados na Ação nos termos do art. 940 do CC é descabido, pois

apenas incide para a
quele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar procedente em parte os Embargos à Execução para extinguir a Execução de Título Extrajudicial no 0015413-76.2014.8.11.000. Com isso, redistribuo a sucumbência em 50% para cada um dos litigantes, observado em relação à apelante a suspensão da cobrança pelo prazo do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023